Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-18.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-18.2023.8.14.0103

APELANTE: EMANOEL RAMOS DE SOUSA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800599-18.2023.8.14.0103

APELANTE: EMANOEL RAMOS DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAUJO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA GRATUIDADE PROCESSUAL NÃO IMPUGNADA PELA APELANTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. A PARTE APELANTE NÃO CUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800599-18.2023.8.14.0103

APELANTE: EMANOEL RAMOS DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAUJO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EMANOEL RAMOS DE SOUSA, buscando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

Nas suas razões recursais, a apelante requereu que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão
a quo
para que seja concedida a gratuidade de justiça, possibilitando o prosseguimento do feito e a análise do mérito da demanda.

Contrarrazões apresentadas, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800599-18.2023.8.14.0103

APELANTE: EMANOEL RAMOS DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAUJO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, tendo em vista que a questão relativa ao direito à assistência judiciária gratuita configura o mérito do recurso de apelação, a parte está dispensada do preparo, não se podendo falar em deserção.

MÉRITO

Em análise dos autos, verifico que o juízo a quo, ao analisar o pedido de gratuidade processual formulado na petição inicial, determinou a intimação do autor/apelante para que este comprovasse a alegada hipossuficiência, conforme despacho ID nº. 22113098.

No entanto, a parte autora/apelante não apresentou as informações ou documentos solicitados pelo juízo de primeiro grau, limitando-se a uma manifestação (ID nº. 22113100), que não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Em razão disso, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado na inicial e determinou que a autora/apelante realizasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme decisão ID nº 22113102.

A autora/apelante não cumpriu a determinação judicial de recolher as custas processuais, limitando-se a apresentar uma manifestação (ID nº. 22113104), a qual, porém, não se configura como o instrumento processual adequado para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID nº. 22113108).

Em suas razões recursais, a apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade judiciária, apresentando suas justificativas para tanto.

No entanto, em análise dos autos, constata-se que houve preclusão consumativa, uma vez que a apelante não se manifestou de forma adequada no momento oportuno, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o pagamento das custas processuais.

Compelia à apelante cumprir a ordem judicial, procedendo com o recolhimento das custas ou, caso estivesse inconformada, interpor o recurso cabível – Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 101.

Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Ao deixar de adotar tempestivamente as medidas processuais cabíveis, é forçoso reconhecer que não é mais possível reverter a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não houve qualquer alteração fática que justificasse a reabertura da discussão sobre o mérito dessa decisão. Dessa forma, tal matéria encontra-se preclusa, conforme estabelecem o artigo 507 e o artigo 1.009, §1º, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2.
Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-35.2022.8.11.0034, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 485, I E IV, E 290, AMBOS DO CPC/15 –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A BENESSE DA GRATUIDADE PROCESSUAL NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA/AGRAVANTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 507 C/C 1.009, § 1º, AMBOS, DO CPC
–PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001596-19.2015.8.25.0035, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL) (grifo meu)

POSTO ISSO, CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em todos os termos.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024